Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. A opção pela decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a salvaguarda da ordem pública, haja vista que estaria integrando, em tese, esquema criminoso articulado especialmente para a prática habitual de venda ilícita de lotes, a partir da produção de documentos falsos.
3. A alegação de insubsistência de indícios mínimos de autoria demanda incursão nos elementos fáticos probatórios a serem avaliados ao longo da instrução criminal, sendo sua cognição inviável em sede de habeas corpus.
4. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
5. Ordem denegada.